Tribunal: TJMT
Processo: 1010883-19.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010883-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEY JOSE GREGORIO - CPF: 033.805.081-79 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMNÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recusa injustificada de cobertura securitária constitui dano moral indenizável, sendo abusivas exigências contratuais que desconsiderem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

O
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

O acolhimento do valor indenizatório inferior ao pleiteado não enseja a sucumbência recíproca e o percentual de 20% sobre o valor da condenação, fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são condizentes com a complexidade do caso e o zelo profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010883-19.2019.8.11.0041

APELANTE:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO:

SIDINEY JOSE GREGORIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais nº. 1010883-19.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
SIDINEY JOSE GREGORIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, desde a data da celebração do contrato de seguro de vida, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da recusa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais não é justificada, pois sua conduta não ultrapassou o nível de mero aborrecimento. No mais, diz que não houve comprovação de abalo psicológico intenso ou violação de direitos da personalidade do apelado. Além disso, sustenta que a negativa de cobertura, mesmo se considerada equivocada, não gerou prejuízo moral real.

Aponta que o valor fixado para os danos morais é desproporcional ao caso concreto e não encontra respaldo jurídico, considerando os fatos e provas apresentados nos autos.

Sustenta que não houve omissão ou negligência na análise e processamento do sinistro, pois seguiu os termos do contrato de seguro e que a recusa foi baseada em cláusulas contratuais e normativas aplicáveis.

Ainda, requer a aplicação dos honorários advocatícios, conforme dispõe o texto legal do artigo referido (Art. 86, NCPC), em conformidade com a redação do seu parágrafo único, e caso não seja este o entendimento, pelo princípio da eventualidade, pugna para que seja aplicado o
caput
do mesmo dispositivo legal, ou ainda, o que dispõe o art. 85, § 2º, incisos I, II e III, do NCPC, tendo em vista tratar-se de matéria de baixa complexidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para excluir ou reduzir o dano moral e ainda distribuir o ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC ou reduzir o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 248534289).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os danos morais configurados vão além de mero aborrecimento, uma vez que houve impacto direto na dignidade e saúde psicológica do apelado.

Ressalta que a negativa injustificada da seguradora, mesmo diante da comprovação da invalidez, gerou sofrimento e agravamento da situação do apelado.

Explica que a documentação comprobatória do acidente e da invalidez permanente do apelado é robusta, e a apólice do seguro claramente previa cobertura para esse tipo de situação.

Menciona que a recorrente criou dificuldades desnecessárias ao exigir documentações adicionais que atrasaram o processo e agravaram o prejuízo do apelado.

Salienta que o caso se enquadra nas normas protetivas do CDC, impondo maior rigor na análise das práticas adotadas pela seguradora.

Por fim, descreve que o valor arbitrado (R$10.000,00) é razoável, considerando o prejuízo sofrido e os parâmetros estabelecidos na jurisprudência; e que o valor dos honorários de sucumbência é justo e proporcional ao trabalho desenvolvido, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 248534292).

O preparo foi recolhido (Id. 248534290).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que por
SIDINEY JOSE GREGORIO
ajuizou a
ação de cobrança de seguro c/c danos morais em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI
, relatando que sofreu um acidente de trabalho em 05/07/2017, quando trabalhava para CREMOSO ALIMENTOS LTDA, resultando em fratura exposta do 5º dedo da mão direita, com perda de mobilidade parcial.

Explana que o acidente foi comunicado à Previdência Social e comprovado por meio de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e laudos médicos anexados.

Discorre que a apólice contratada pela empregadora previa cobertura para invalidez permanente, mas a seguradora negou o pagamento sob justificativas consideradas abusivas e repetidas exigências documentais.

Em decorrência do exposto, postulou o pagamento de R$74.744,00 (setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais), conforme a apólice contratada e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido.

Posteriormente, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI, segundo a decisão de Id. 248534233.

Após regular processamento do feito e inclusive com realização de perícia judicial, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de juros e correção, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o édito sentencial, a seguradora apelante almeja excluir o dano moral ou reduzi-lo e ainda que os honorários de sucumbência sejam proporcionalmente distribuídos ou minorados.

Inicialmente, convém dizer que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso é incontestável, pois a relação entre o autor e a seguradora configura uma típica relação de consumo, em que o primeiro é consumidor final (art. 2º do CDC) e a segunda, fornecedora de serviços (art. 3º do CDC). A natureza de adesão do contrato de seguro, bem como a evidente vulnerabilidade técnica e econômica do segurado, justifica a proteção especial conferida pelo CDC.

Pois bem. Quanto ao dano moral, tem-se que o mesmo não exige prova material direta, bastando a demonstração de que a conduta ilícita da parte causadora foi suficiente para atingir os direitos da personalidade do ofendido.

No caso em tela, a negativa injustificada e abusiva da parte requerida apelante, mesmo diante da documentação completa fornecida pelo autor recorrido, gerou profundo abalo emocional e frustração ao segurado, especialmente em um momento de fragilidade física e financeira.

A negativa administrativa da seguradora no caso foi fundamentada em exigências adicionais para a comprovação do sinistro e da invalidez.

Apesar de o autor recorrido já ter fornecido a documentação médica, o boletim de ocorrência e a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), a seguradora apelante solicitou que ele procurasse novamente um médico para preencher um formulário específico elaborado pela própria empresa, com quesitos sobre o grau de invalidez.

Dessa forma, nota-se que a seguradora agiu de forma abusiva ao criar empecilhos injustificados no processo administrativo, como exigir repetidas comprovações médicas, contrariando a boa-fé objetiva que deve reger os contratos (art. 422, Código Civil). Além disso, a negativa foi feita sem fundamentação concreta, afrontando o princípio do equilíbrio contratual previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º e 6º).

Diante desse contexto, consta-se que a exigência, além de ser abusiva, era totalmente dispendiosa ao autor apelado, atrasando o processo e transferindo ao segurado obrigações que deveriam ser realizadas pela seguradora.

O autor recorrido, além de estar em situação de fragilidade física em razão do acidente, sofreu também prejuízos financeiros ao ter que arcar com despesas médicas adicionais para atender às exigências descabidas da seguradora recorrente. O impacto sobre sua saúde emocional é evidente, considerando que o contrato de seguro deveria servir como garantia em momentos de dificuldade.

Este Sodalício, em consonância com outros Tribunais Pátrios, reconhece que a recusa indevida de cobertura securitária constitui o dano moral indenizável, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável.
“[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020).”
(TJ-MT - AC: 10022397020208110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar a empresa segurada, na pessoa de seu único sócio, que não poderia haver a contratação do seguro com apenas dois segurados na apólice, o que não ocorreu. Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.
Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável. A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.”
(TJ-MT - AC: 10003650520198110094, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), vislumbra-se adequado e em conformidade com os parâmetros deste Tribunal de Justiça, pois o valor cumpre a dupla função de reparar o sofrimento causado ao autor apelado e desestimular práticas abusivas semelhantes por parte da seguradora recorrente, sem acarretar enriquecimento sem causa.

O
quantum
reflete também o caráter pedagógico da indenização, ao corrigir a deslealdade contratual da CAPEMISA, que infringiu os direitos do consumidor ao atrasar indevidamente a cobertura securitária.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS –
RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar à segurada ou ao beneficiário, quais os documentos necessários à regulação do sinistro e pagamento do prêmio. Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.
Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019283-85.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

No mais, o recurso é circunscrito às verbas sucumbenciais, que no presente caso foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Convém dizer que, embora o valor da indenização fixada seja inferior à pleiteada, isto não enseja a sucumbência recíproca, conforme previsto na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

No caso dos autos, tanto a indenização securitária quanto aos danos morais foram acolhidos, portanto, o ônus da sucumbência deve ser integralmente suportado pela requerida, ora apelante.

Trata-se de processo ajuizado em 2019 e sentenciado em 2024, onde houve realização de audiência de conciliação e realização de perícia técnica, cujo percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se coaduna com a complexidade da causa e está alinhado ao zelo e esmero demandados no caso. Portanto, tal percentual deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial,
a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios por força do princípio da causalidade
.”
(TJ-MT 10480861520198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024